Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MANOEL DE SOUZA PAIXAO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS LÍCITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor, na qual foram julgados procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, condenar à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado por meio digital, com biometria facial; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram de ato ilícito da instituição financeira; e (iii) determinar a existência de direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandato judicial outorgado para o foro em geral é suficiente para a representação processual, nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo irregularidade capaz de ensejar nulidade.

4.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito decorrentes de descontos em benefício previdenciário, cujo termo inicial é a data do último desconto.

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência da contratação quando o consumidor alega desconhecimento do débito, por se tratar de fato negativo.

7.

A instituição financeira comprova a regular contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contrato assinado digitalmente, comprovante de depósito dos valores na conta do consumidor, biometria facial, registros de geolocalização e correspondência entre datas de contratação e início dos descontos.

8.
A assinatura eletrônica por biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade, à luz dos arts. 104 e 435 do Código Civil e da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

9.
A ausência de impugnação específica da autenticidade da biometria facial e a não apresentação de extratos bancários pelo consumidor reforçam a veracidade da prova documental produzida pela instituição financeira.

10.

A longa inércia do consumidor diante dos descontos mensais em benefício previdenciário fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação, à luz das máximas da experiência comum.

11.

Comprovada a licitude da contratação e dos descontos, inexiste ato ilícito, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso provido.

VI
STOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000457-78.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
MANOEL DE SOUZA PAIXAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente